Tribunal: TJDFT
Processo: 0742139-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742139-56.2020.8.07.0000 RECORRENTE: JURANDIR TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE RECORRIDO: FEDERACAO NACIONAL DOS TERAPEUTAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. INTERESSE DE AGIR. CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. A Ação de Exigir Contas possui rito bifásico, ou seja, o procedimento desenvolve-se em duas fases distintas, conforme o caso. Em síntese, na primeira fase aprecia-se a existência, ou não, do dever de prestar contas, a ser decidida por decisão interlocutória. Já na segunda fase, examina-se a correção das contas apresentadas 2. Mostra-se presente o interesse de agir na Ação de Exigir Contas quando o requerente busca esclarecimentos do requerido quanto ao modo como seus recursos foram administrados, no período em que este exerceu o cargo de presidente da entidade. 3. A alegação de impossibilidade material em prestar as contas, por si só, não é suficiente para modificar a decisão agravada que condenou o requerido, ora agravante, a prestar contas do período de sua gestão como presidente da federação requerente, especificando as receitas e despesas, o respectivo saldo, instruídas com os documentos justificativos. 4. Agravo de Instrumento conhecido e NÃO PROVIDO. O recorrente alega violação ao artigo 1.022, incisos I de II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Ao final, pede que todas que as publicações a si relativas sejam feitas em nome do advogado CRISTIANO DE FREITAS FERNANDES, OAB/DF 13.455 (ID 24197459 - Pág. 18). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1522441/ES, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/12/2020). Ademais, ainda que se pudesse superar esse óbice, o recurso não mereceria transitar, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “o requerido não nega a obrigação, mas alega impossibilidade material de assim o fazer, a demonstrar que, de fato, as contas não foram prestadas de modo a permitir a requerente saber como seus recursos foram administrados, durante a gestão do ora agravante” (ID 21943204 - Pág. 4), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome advogado CRISTIANO DE FREITAS FERNANDES, OAB/DF 13.455. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029